Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. VOO NACIONAL. TRECHO DE VOLTA. PROBLEMAS PARA FINALIZAÇÃO DO CHECK IN. NO SHOW. AQUISIÇÃO DE OUTRO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS.
1. Afirma o autor/recorrido ter realizado o check in com antecedência, pelo aplicativo da empresa aérea, com marcação de seu assento, inclusive. No entanto, não havia conseguido imprimir o cartão de embarque, razão pela qual teve que entrar na fila de atendimento da companhia e, mesmo tendo avisado sobre o problema, horário do voo e o fato de estar sem bateria no seu celular, foi determinado que aguardasse na fila para atendimento oportuno. Ao ser atendido, foi surpreendido com a notícia de que seu check in não estava realizado e que não haveria tempo hábil para que embarcasse.
2. Todavia, consoante análise dos documentos constantes dos autos, vê-se que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, consistente na realização prévia do check in. Os documentos de ID 11105668 e 11105669, ao contrário do alegado, não comprovam ter havido erro no sistema, por ocasião de finalização do ckeck in, é apenas a página inicial do mesmo, não havendo elemento que demonstre a falta de sua conclusão. Ademais, também não demonstra o recorrido ter chegado ao aeroporto em tempo hábil para o embarque ou mesmo a existência da fila para o atendimento dos passageiros, que o teria impossibilitado de ser atendido a tempo, razão pela qual não restou configurada a falha na prestação de serviços da empresa aérea. Meras alegações conjecturais não têm o condão de ensejar a condenação da ré/recorrente.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.